Tribunal: TJDFT
Processo: 0720107-04.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0720107-04.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUIS GOMES DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Intime-se o recorrente para cumprimento integral da decisão ID 48843462, sob pena de deserção. Ressalta-se que o documento ID 48923630, corresponde ao demonstrativo do cálculo das custas processuais e preparo propriamente dito, não correspondendo às guias geradas com código de barras para pagamento. I. Brasília/DF, 13 de julho de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito